Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E PARCIALIDADE DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE.

1. O princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do juiz, que, embora não expressamente positivado no capítulo principiológico do novo Código de Processo Civil, é o que vigora no nosso sistema, conforme preceitua o art. 371 do CPC, permite que o juízo decida o caso de acordo com a valoração das provas que forma sua conclusão.

2. Tendo a r. sentença exposto de forma clara e precisa os fundamentos para o livre convencimento do magistrado sentenciante, não há que se falar em cerceamento de defesa ou parcialidade do juiz.

3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem por fundamento os deveres de solidariedade e assistência mútua, além de possuir caráter excepcional, sendo necessário observar as necessidades do ex-cônjuge que pleiteia aos alimentos, bem como a possibilidade econômica daquele que irá pagá-los, nos termos previstos nos artigos 1.694 c/c 1.695 do Código Civil.

3.1. Demonstrada a ausência dos requisitos necessários à fixação de alimentos (necessidade, capacidade e proporcionalidade) pelo exercício de atividade remunerada e separação de fato há 10 anos, o julgamento de improcedência do pedido de alimentos é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.